Tribunal: STJ
Processo: 0117469-73.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 903407 - PR(2024/0117469-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN BOMBARDELLI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
FUNDADA
SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo de retratação,
denegou a ordem em
e restabeleceu acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado do Paraná, que considerou lícita a busca pessoal realizada por guardas
municipais durante patrulhamento de rotina, em razão de atitude suspeita do
agravante, resultando na apreensão de entorpecentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
por guardas municipais, motivada pela mudança de direção para evadir-se e
nervosismo do agravante ao avistar a viatura em local conhecido pelo tráfico de
drogas, configura fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal, legitimando a abordagem e as provas obtidas.
III. Razões de decidir
3. A atuação das Guardas Municipais em ações de segurança urbana,
incluindo policiamento ostensivo e comunitário, é constitucional, conforme tese
fixada pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral.
4. A mudança de direção para evadir-se e o nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configuram fundada
suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal, legitimando a busca
art. 244
pessoal realizada.
5. A busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, em situação de
flagrante delito, é lícita e as provas obtidas a partir da abordagem são válidas.
6. Não há elementos que demonstrem a nulidade da busca pessoal ou a
ilicitude das provas obtidas, sendo a abordagem fundamentada em evidências
objetivas e conduta suspeita, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito é lícita.
2. A mudança de direção e o nervosismo do agravante ao avistar a viatura, em local
conhecido pelo tráfico de drogas, configuram fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal, legitimando a busca pessoal realizada. 3. A
art. 244
prisão em flagrante confere suporte jurídico à busca pessoal subsequente,
legitimando o conjunto probatório produzido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
I.
CF/1988, art. 144;
art. 244;
art. 302,
Documento eletrônico VDA54536324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: d4ed6e88-dfa5-44c9-b294-ffef96e30c3e

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em
608.588-RG/SP,
06.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida
AREsp 2696153/TO,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, RCD no HC
Rel.
957.448/MG,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: d4ed6e88-dfa5-44c9-b294-ffef96e30c3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 903407 - PR(2024/0117469-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN BOMBARDELLI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
FUNDADA
SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo de retratação,
denegou a ordem em
e restabeleceu acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado do Paraná, que considerou lícita a busca pessoal realizada por guardas
municipais durante patrulhamento de rotina, em razão de atitude suspeita do
agravante, resultando na apreensão de entorpecentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
por guardas municipais, motivada pela mudança de direção para evadir-se e
nervosismo do agravante ao avistar a viatura em local conhecido pelo tráfico de
drogas, configura fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal, legitimando a abordagem e as provas obtidas.
III. Razões de decidir
3. A atuação das Guardas Municipais em ações de segurança urbana,
incluindo policiamento ostensivo e comunitário, é constitucional, conforme tese
fixada pelo STF no Tema 656 da Repercussão Geral.
4. A mudança de direção para evadir-se e o nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configuram fundada
suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal, legitimando a busca
art. 244
pessoal realizada.
5. A busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, em situação de
flagrante delito, é lícita e as provas obtidas a partir da abordagem são válidas.
Documento eletrônico VDA54068328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: bf5a1092-a2b7-4a54-befb-fe534c175c69

6. Não há elementos que demonstrem a nulidade da busca pessoal ou a
ilicitude das provas obtidas, sendo a abordagem fundamentada em evidências
objetivas e conduta suspeita, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito é lícita.
2. A mudança de direção e o nervosismo do agravante ao avistar a viatura, em local
conhecido pelo tráfico de drogas, configuram fundada suspeita nos termos do
do Código de Processo Penal, legitimando a busca pessoal realizada. 3. A
art. 244
prisão em flagrante confere suporte jurídico à busca pessoal subsequente,
legitimando o conjunto probatório produzido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
I.
CF/1988, art. 144;
art. 244;
art. 302,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em
608.588-RG/SP,
06.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida
AREsp 2696153/TO,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, RCD no HC
Rel.
957.448/MG,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JEAN BOMBARDELLI DE
OLIVEIRA, contra decisão de fls. 332-335, que, em juízo de retratação, denegou a ordem no
e restabeleceu o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar
suficiente, para legitimar a busca pessoal, a mera mudança de direção e o nervosismo do
paciente ao avistar os agentes de segurança, sem elementos objetivos anteriores à diligência que
demonstrassem a posse de arma proibida ou de
que constituam corpo de delito.
objetos/papéis
Afirma, ainda, que, embora reconheça a diretriz do Supremo Tribunal Federal quanto
à competência material das Guardas Municipais para o policiamento ostensivo e ações de
segurança urbana, tal reconhecimento não confere carta branca para abordagens baseadas em
impressões subjetivas.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e
restabelecer a absolvição do agravante, em razão da ausência de fundadas razões para a busca
pessoal e da ilicitude das provas daí decorrentes.
É o relatório.
VOTO
O pleito da agravante consiste, em síntese, no reconhecimento da ilegalidade de
busca pessoal realizada por guardas municipais que, durante patrulhamento de rotina, abordaram
o paciente em razão de atitude suspeita, encontrando entorpecentes em sua posse.
Documento eletrônico VDA54068328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: bf5a1092-a2b7-4a54-befb-fe534c175c69

Como informado em juízo de retratação, em que pese o entendimento anteriormente
firmado por esta Corte no
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
REsp n. 1.977.119/SP,
RE n.
sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 656), fixou tese
608.588-RG/SP,
vinculante no sentido de que "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da
art. 144
Constituição Federal".
Na espécie, extrai-se do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (fl. 11) que a equipe da guarda municipal, "quando em patrulhamento de rotina [...]
avistou o denunciado em atitude suspeita, sendo realizada sua abordagem". A suspeita foi
motivada pelo fato de que o agravante, "ao visualizar a viatura, [...] teria mudado de direção e
retornado a um comércio". Após a abordagem, foram localizados em sua posse 12 (doze) pinos
de cocaína e a quantia de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais). Ato seguinte, o próprio
agravante indicou o local onde guardava o restante dos entorpecentes apreendidos.
Conforme disposto na tese fixada no Tema n. 656 do STF, a atuação dos guardas
municipais, consistente na realização de patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico
de drogas e na abordagem de indivíduo que demonstrou nervosismo e buscou evadir-se ao notar
a presença dos agentes de segurança, insere-se no âmbito do autorizado policiamento ostensivo e
das ações de segurança urbana. Tal contexto fático é suficiente para configurar a fundada
suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal para a realização da busca pessoal.
art. 244
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATUAÇÃO
DA GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE DROGAS EM LOCAL
PÚBLICO . FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III . Razões de decidir
3. O dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e manutenção de sua
estabilidade, integridade e coerência ( CPC,
, bem como a devida
art. 926)
observância de precedente qualificado ( CPC,
, com ressalva do
art. 927)
entendimento pessoal deste relato, exige o atendimento do comando do Tema de
Repercussão Geral n . 656, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu às
Guardas Municipais o exercício de ações de segurança urbana, inclusive por meio
de policiamento ostensivo e comunitário.
4. Constitui situação de flagrante direto (art. 302, I, do CPP) a conduta de
dispensar drogas em local público, de modo a autorizar a prisão em flagrante, bem
como a busca pessoal e veicular .
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1 . A atuação da Guarda Municipal em situação de
flagrante delito é lícita. 2. A prisão em flagrante confere suporte jurídico à busca
pessoal subsequente, legitimando o conjunto probatório produzido." [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 2696153 TO
Relator.: Ministro
2024/0263288-1,
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP, Data de
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
Julgamento06/05/2025,
DJEN
.
13/05/2025)

Nesse contexto, alinhando-se ao entendimento vinculante da Suprema Corte, não se
identifica qualquer ilegalidade na atuação da Guarda Municipal, sendo lícitas as provas obtidas a
partir da abordagem efetuada.
Insta ressaltar, por fim, que a atitude suspeita, apta a legitimar a abordagem, foi
suficientemente indicada no acórdão da Corte de origem. Os depoentes justificaram que o
paciente mudou de direção ao visualizar a viatura, em local conhecido pelo exercício da
traficância e objeto de anteriores denúncias. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54068328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: bf5a1092-a2b7-4a54-befb-fe534c175c69

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. A busca pessoal realizada pelos policiais está devidamente justificada, pois
o paciente, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo e mudou de
direção, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do art. 244
do CPP.
6. A verificação da legalidade da abordagem policial, na forma como descrita nos
autos, demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
habeas corpus.
[...]
8. Não há elementos para reconhecer a nulidade da busca pessoal, tampouco para
considerar ilícitas as provas obtidas. A abordagem policial baseou-se em evidências
objetivas e conduta suspeita, circunstâncias reiteradamente admitidas como
suficientes pela jurisprudência desta Corte e do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
(RCD no HC n.
Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta
957.448/MG,
Turma, julgado em
DJEN
). "
26/2/2025,
5-3/2025

Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54068328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:57
Código de Controle do Documento: bf5a1092-a2b7-4a54-befb-fe534c175c69

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 903.407 / PR
Número Registro: 2024/0117469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010316220228160196 10316220228160196
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JEAN BOMBARDELLI DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN BOMBARDELLI DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54472532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: c7f4203d-ccf5-465f-adee-f3e872b13f4a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: c7f4203d-ccf5-465f-adee-f3e872b13f4a